Tribunal: STF
Processo: Rcl 72016
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DA ADI 7.490. OCORRÊNCIA. CANDIDATA QUE NÃO OBTEVE APROVAÇÃO EM TODAS AS ETAPAS DO CONCURSO PÚBLICO. PRECEDENTE. RCL 66.554-ED. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão do Juízo da 6ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia, nos autos do Processo nº 5868131-21.2023.8.09.0051, sob a alegação de ofensa à decisão proferida no julgamento da ADI 7.490. 



    Narra o reclamante tratar-se, na origem, de concurso público para provimento de cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado de Goiás. Relata que no julgamento da referida ADI foram modulados os efeitos daquela decisão para manter as nomeações efetuadas até a data de 14 de dezembro de 2023, bem como para atingir apenas as candidatas aprovadas em todas as fases do referido concurso. 



    Argumenta, nesse sentido, ter a decisão reclamada afrontado a determinação deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.490, uma vez que teria determinado a aprovação de candidata que não logrou êxito em todas as etapas do certame. Aduz que a beneficiária da decisão não obteve a pontuação necessária na prova objetiva para que prosseguisse às demais fases do concurso. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar a decisão que destoou dos parâmetros do paradigma indicado. 



    Devidamente citada, a parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação, alegando, em síntese, que a limitação de gênero ilegal atingiu candidatas em todas as fases do concurso (doc. 16).



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF.  



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).  



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegada ofensa à ADI 7.490, de minha relatoria, na qual foi suspensa a eficácia de dispositivos legais que limitavam o ingresso de mulheres aos quadros da Polícia Militar e dos Bombeiros do Estado de Goiás. A referida decisão assentou, ademais, que as novas nomeações ocorressem sem as restrições de gênero dispostas nos editais específicos dos concursos referentes aos cargos de Combatente e de Cadete da Polícia Militar e de Soldado Combatente e de Cadete do Corpo de Bombeiros Militar, todos do Estado de Goiás. 



    Com efeito, no julgamento da referida ADI, o Plenário desta Corte referendou a medida cautelar anteriormente deferida para afastar as regras de restrição de gênero impostas às candidatas do sexo feminino, em acórdão assim ementado: 



    “REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUMUS BONI IURIS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. PRECEDENTE RECENTE DO PLENÁRIO: ADI 7.486 MC-REF. PERICULUM IN MORA. IMINÊNCIA DE NOVAS NOMEAÇÕES. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA, AD REFERENDUM DO PLENÁRIO.” (ADI 7.490-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 10/4/2024).



    Saliente-se que, por ocasião das decisões monocráticas proferidas naquela ADI, publicadas em 15/12/2023 e 19/12/2023, antes das nomeações efetuadas em janeiro de 2024, entendeu-se que o limite legal imposto às candidatas do sexo feminino afrontaria os princípios da isonomia e da universalidade de acesso aos cargos públicos. Igualmente, determinou-se, de forma explícita, que as novas nomeações ocorressem sem as limitações previstas nos Editais de Concurso Público nº 002/2022, 003/2022 e 004/2022, consoante se extrai dos seguintes excertos da decisão monocrática datada de 14/12/2023 e publicada em 15/12/2023: 



    “[...] cumpre destacar que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal referendou à unanimidade, recentemente, medida cautelar em caso idêntico ao ora em análise, relativo a limite legal para o ingresso de mulheres nos quadros da Polícia Militar do Estado do Pará. Na ocasião, assentou o Pleno deste Tribunal, sob a condução do Eminente Ministro Dias Toffoli, que referida limitação viola os princípios constitucionais da isonomia e da universalidade de acesso de acesso aos cargos públicos.



    [...]



      DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR requerida, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia dos dispositivos legais impugnados do Estado de Goiás até o julgamento final da presente ação, além de determinar que eventuais novas nomeações para os cargos de soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar do Estado de Goiás e para os cargos de soldado combatente e de cadete do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás se deem sem as restrições de gênero previstas nos Editais de Concurso Público nºs 002/2022 e 003/2022” (ADI 7.490-MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/12/2023 - grifei).



    Do mesmo modo, colhe-se da decisão que proferi na ADI 7.490-MC em 18/12/2023, publicada em 19/12/2023:



    “Uma vez que os dispositivos legais impugnados na presente ação se aplicam indistintamente a concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás e haja vista a iminência de novas nomeações também para esta última corporação, ora noticiada pela Procuradoria-Geral da República, estendo a liminar anteriormente deferida ao concurso inaugurado pelo Edital de Concurso Público nº 004/2022, de 21.7.2022. 



    Ex positis, com fundamento no art. 10 da Lei nº 9.868/1999, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR requerida, ad referendum do Plenário, para determinar que eventuais novas nomeações para os cargos de soldado combatente e de cadete do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás se deem sem as restrições de gênero previstas no Edital de Concurso Público nº 004/2022”. (ADI 7.490-MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/12/2023 - grifei). 



    Consigne-se, ademais, que, posteriormente, o Plenário da Suprema Corte julgou o mérito da ADI 7.490, corroborando os fundamentos acima delineados e concedendo interpretação conforme à Constituição aos arts. 3º da Lei 16.899/2010 e 4º-A da Lei 17.886/2012 para “assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente” (ADI 7.490, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 21/6/2024 - grifei). 



    Na mesma ocasião foram modulados os efeitos do decisum para preservar as nomeações efetuadas até a data da medida cautelar concedida em 14 de dezembro de 2023. Eis a ementa do acórdão mencionado: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITE PARA O INGRESSO DE MULHERES NOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. ARTS. 3º DA LEI 16.899/2010 (REDAÇÃO DA LEI 21.554/2022), 4º-A DA LEI 17.866/2012, INCLUÍDO PELA LEI 19.420/2016, DAQUELE ESTADO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 3º, IV, 5ª, CAPUT E I, 7º, XX E XXX, 37, I, E 39, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA UNIVERSALIDADE DE ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS, DESTITUÍDAS DE FUNDAMENTO TÉCNICO. PRECEDENTES: ADI 7.481 E ADI 7.492. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O princípio da isonomia tem como consectário a máxima segundo a qual restrições legais de acesso a cargos públicos são necessariamente excepcionais e só se justificam se fundadas em especificidades das funções que lhes são inerentes, à luz de um juízo de razoabilidade. Precedentes: ARE 678.112, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17/05/2013 (Tema-RG 646); RE 898.450, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 31/05/2017 (Tema-RG 838); RE 886.131, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 18/03/2024 (Tema-RG 1.015). 



    2. O compromisso da Constituição Federal com a isonomia se revela com especial atenção no que concerne à superação da desigualdade de gênero observada na sociedade brasileira, à medida em que o constituinte estabeleceu ser objetivo fundamental da República a promoção do bem de todos, sem preconceito de sexo (CF, art. 3º, IV) e o direito fundamental de que homens e mulheres sejam considerados iguais em direitos e obrigações (CF, art. 5º, I). 



    3. A isonomia entre os homens e mulheres tem especial aplicação no que concerne às relações de trabalho, visto que a Constituição tratou de proibir expressamente a diferenciação de critérios de admissão em postos do mercado de trabalho por motivo de sexo (art. 7º, XXX), estendendo esta proibição à admissão de servidores públicos, a qual só pode ser excepcionada quando a natureza do cargo o exigir (art. 39, §3º). 



    4. A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da qual o Brasil é signatário (Decreto nº 4.377/2012), impõe ao país o compromisso no plano internacional com a eliminação da ‘discriminação contra a mulher na esfera do emprego’ e, por conseguinte, com a garantia do ‘direito às mesmas oportunidades de emprego, inclusive a aplicação dos mesmos critérios de seleção em questões de emprego’ (art. 11). 



    5. A restrição ao ingresso de mulheres em órgãos do sistema de segurança pública, fundada na presunção de sua inaptidão física, revela-se arbitrária, porquanto destituída de embasamento técnico e científico. Trata-se de mera expressão de estereótipos de gênero que retroalimentam a desigualdade social ainda verificada entre homens e mulheres, a qual a Constituição visou expressamente combater. Precedentes: ADI 7.481, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmén Lúcia, DJe 30/04/2024; ADI 7.492, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 08/04/2024. 



    6. A capacitação física para o exercício de funções públicas tem de ser tecnicamente justificada em cada caso concreto e sua aferição deve se dar pela imposição de testes de aptidão, não podendo servir como fundamento genérico e abstrato de exclusão do acesso de mulheres a quaisquer cargos públicos. 



    7. A continuidade do serviço de segurança pública e a proteção à legítima confiança de servidores militares que ingressaram no serviço público de boa-fé impõem a preservação das nomeações para as carreiras da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos. 



    8. Ação direta de inconstitucionalidade que se julga parcialmente procedente, a fim de conceder interpretação conforme à Constituição ao artigo 3º da Lei 16.899/2010 (redação da Lei 21.554/2022) e ao artigo 4º-A da Lei 17.866/2012 (incluído pela Lei 19.420/2016), todas do Estado de Goiás, para assentar que o patamar de 10% dos cargos previsto nos dispositivos constitui reserva mínima para o ingresso de mulheres nas carreiras, ficando a totalidade das demais vagas sujeita à ampla concorrência de homens e mulheres indistintamente. 



    9. Modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de preservar as nomeações realizadas com fundamento nos dispositivos objeto da presente ação até a data da concessão da medida cautelar nestes autos, a saber, 14 de dezembro de 2023” (ADI 7.490, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 21/6/2024 - grifei). 



    Saliento, ainda, que, na Reclamação 66.554-ED, de minha relatoria, em que se discutia justamente a inobservância da decisão vinculante proferida no bojo da ADI 7.490-MC, consignei que:



    “[...] as listas finais de aprovados nos concursos para preenchimento dos cargos de Soldado de 2ª Classe QPPM (Combatente) e de Cadete da Polícia Militar e de Soldado Combatente e de Cadete do Corpo de Bombeiros Militar, todos do Estado de Goiás, devem ser refeitas para que sejam incluídas todas as candidatas mulheres aprovadas em todas as fases do concurso, mas que, em algum momento, foram eliminadas apenas em razão das restrições de gênero impostas pelos editais já mencionados.“ (Rcl 66.554-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/6/2024 - grifei). 



    Nesse contexto, a análise da decisão reclamada e dos elementos constantes dos autos revela ter havido no caso concreto afronta à modulação dos efeitos fixada nos mencionados precedentes desta Corte. Isso porque a decisão impugnada determinou a inclusão de candidata que não obteve aprovação em todas as fases do concurso público na lista de classificação do concurso para provimento de cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Goiás. Destaco, a título elucidativo, excerto do mencionado decisum (doc. 8, p. 4/5): 



    “A autora aduziu, em síntese, que participou do concurso público para provimento de vagas para o cargo de Soldado de 2ª Classe da Polícia Militar Do Estado De Goiás, conforme inscrição n° 8000023078, sob o Edital N° 002/2022, publicado em 30/05/2022. 



    Ademais, a autora informou que o certame previa a existência de 08 vagas femininas e 62 vagas masculinas para a regional de Cidade de Goiás. O ponto de corte fixado para as vagas femininas foi de 52 pontos, e o ponto de corte fixado para as vagas masculinas foi de 51 pontos. A autora atingiu 51 pontos na prova objetiva, e por esse motivo não foi convocada para correção da prova discursiva. 



    Além do mais, argumentou que sua pontuação (51 pontos), em igualdade com o masculino, que fixou o ponto de corte em 51 pontos, classificaria a autora para figurar como aprovada no certame.



    [...]



    Por intermédio de petição no evento 58, a autora informou que foi reintegrada ao concurso e a correção de sua redação ficou devidamente aprovada, contudo, ao aguardar para as próximas etapas verificou que seu nome foi retirada da lista de classificação. Além disso, pugnou pela intimação dos réus determinando o cumprimento da liminar, sob pena de medidas cominatórias.



    [...]



    Conforme depreende-se dos autos a autora foi reintegrada ao certame, com a correção de redação ficou devidamente aprovada, sendo seu nome exibido na lista de classificação, contudo, nas seguintes etapas do concurso seu nome foi retirado, sendo exposto que não participou das etapas do certame. 



    Verifica-se injustificada a remoção do nome da autora no certame, visto a sua aprovação na etapa de correção da prova de redação, restando evidente, o descumprimento da decisão liminar, que assim determinou: ‘Nesse contexto, tendo em vista estarem presentes, concomitantemente, os requisitos de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar que as rés mantenham a autora no certame e, por via de consequência, convoquem-na para correção da prova de redação e, caso seja aprovada, avance para as demais etapas do concurso.’” (Grifei).



    Com efeito, em que pese o reconhecimento da inconstitucionalidade das leis e das disposições editalícias que limitavam a 10% (dez por cento) as vagas para mulheres ao concurso em referência, no julgamento da ADI 7.490, foram modulados os efeitos daquela decisão para preservar as nomeações ocorridas até a data de 14 de dezembro de 2023, bem como, consoante a decisão integrativa prolatada na Rcl 66.554-ED, para elucidar que a decisão da mencionada ADI beneficiava apenas as candidatas aprovadas em todas as etapas do aludido concurso. Nesse sentido, cito a Rcl 67.758-AgR, também de minha relatoria, que dispôs: 



    (...) resta evidenciado que todas as nomeações realizadas após a data de 15 de dezembro de 2023 sem que fossem refeitas as listas que deveriam contemplar as candidatas do gênero feminino aprovadas em todas as fases do concurso e que foram eliminadas apenas com base nas regras de restrição de gênero afrontam a decisão vinculante do Plenário desta Suprema Corte proferida no julgamento definitivo da ADI 7.490.” (Rcl 67.758-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 9/10/2024 - grifei).



    Dessarte, não tendo a candidata, ora beneficiária, obtido nota suficiente para ser aprovada na primeira fase do concurso, mostra-se inviável sua inclusão na lista final de candidatos aprovados no certame, o que evidencia o desacordo havido entre a decisão impugnada e a modulação dos efeitos fixada no julgamento da ADI 7.490 e na Rcl 66.554-ED. 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, para cassar a decisão reclamada proferida nos autos do Processo nº 5868131-21.2023.8.09.0051, em trâmite perante a 6ª Vara de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia, determinando que outra seja proferida em atenção à correta interpretação do quanto decidido na ADI 7.490.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente